Tribunal: TJMT
Processo: 0040971-04.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040971-04.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (EMBARGANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (EMBARGADO), GABRIELA GERON SCALAO - CPF: 473.516.138-42 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWAL (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GENIAL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.233.704/0001-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ASSISTENTE), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.450.413/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA PEREIRA RAMOS - CPF: 559.483.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI BATISTA LEITE PINHEIRO - CPF: 460.644.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO RICAS - CPF: 120.263.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELMA PEREIRA DE MACEDO - CPF: 882.351.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH KRAUSE - CPF: 761.565.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELICE RAMOS SANTOS - CPF: 701.683.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 535.886.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (EMBARGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), GENIAL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.233.704/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GABRIELA GERON SCALAO - CPF: 473.516.138-42 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu prejudicial de cerceamento de defesa e deu parcial provimento
a
Recurso de Apelação Cível, anulando a sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária para reabertura da instrução probatória, com produção de prova testemunhal e pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar argumentos relativos à suficiência da prova documental, inconsistências na posse e ausência dos requisitos da usucapião; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da causa.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a controvérsia ao reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, apesar de requerimento de produção de provas relevantes.

5. A decisão fundamenta que a ação de usucapião possui natureza eminentemente fática, exigindo dilação probatória para comprovação da posse qualificada, não se exaurindo na prova documental.

6. O julgado identifica contradição procedimental na sentença, que reconhece insuficiência probatória e, simultaneamente, indefere a produção de provas aptas a suprir tal deficiência.

7. A garantia do direito à prova decorre do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o indeferimento de provas pertinentes e úteis ao deslinde da controvérsia.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9. Não se verificam quaisquer vícios no acórdão, afastando-se a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de usucapião quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova testemunhal ou pericial. 3. A ausência de vício no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 369, 370, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica Genial Holding LTDA
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
acolheu a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Pereira da Rocha.

A
Embargante
alega,
inicialmente, que houve omissão quanto ao fundamento central adotado pelo juízo singular, consistente na suficiência da prova documental para afastar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o lapso temporal mínimo previsto no artigo 1.238 do Código Civil, uma vez que os documentos indicariam exercício de posse apenas a partir do ano de 2006.

Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou as contradições existentes nos documentos apresentados pela parte autora, notadamente no que se refere à origem da posse, à forma de sua transmissão e à divergência quanto à extensão da área, elementos que, segundo afirma, comprometeriam a credibilidade da narrativa autoral e a própria configuração da posse
ad
usucapionem
.

Aduz, também, omissão quanto à análise de atos judiciais dotados de fé pública, tais como penhoras, avaliações e laudos periciais realizados em processos diversos, os quais indicariam a existência de intensa litigiosidade sobre o imóvel e a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta por parte do autor, circunstância apta a afastar a prescrição aquisitiva.

Argumenta, outrossim, que não houve enfrentamento acerca da nulidade do título dominial vinculado à irmã do autor, posteriormente cancelado por ato administrativo do Estado de Mato Grosso, fato que, segundo defende, integra o contexto dominial da área e fragiliza a cadeia possessória invocada.

Assevera, ainda, a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a necessidade de produção de prova pericial para delimitação da área, sem enfrentar a exigência legal de adequada individualização do imóvel já na petição inicial da ação de usucapião, conforme legislação registral aplicável.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
o recurso
aviado p
elo Embargado
seja
integralmente
desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
558
95391.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Genial Holding LTDA
insurge-se do acórdão que
deu parcial

provimento ao Recurso de A
pelação Cível interposto por
Fernando Pereira da Rocha.

Inicialmente, registro que a decisão de incompetência formulada nos autos de n. 0023015-67.2015.8.11.0041, não vincula o presente julgamento. A par dos argumentos trazidos na petição de id. 259457890, verifica-se que o presente feito se encontra conexo à
Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula n. 0002993-51.2016.8.11.0041, que possui como parte o Estado de Mato Grosso.

Além do mais, o interesse do Estado de Mato Grosso na lide, a justificar a presença dos autos na Vara de Direito Público e Coletivo, foi devidamente apreciado por este Colegiado, na medida em que determinou o seguinte:

"
Ainda, diante da sentença na Ação Anulatória,
necessária a intimação do Estado de Mato Grosso
para que manifeste se ainda tem interesse nesta Ação de Usucapião.

Por fim, na mesma petição, o suposto confinante, que afirma não o ser, juntou a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, onde se observa que foram levantadas as penhoras a favor de Mundial
Factorig
Fomento Mercantil e Banco de Crédito Nacional, os quais constam, no cadastro deste processo, como terceiros interessados.

Assim, para evitar tumulto no feito, deve o juízo de primeiro grau intimá-los, tendo em vista que há manifestações destes nos autos, a fim de analisar se persiste a condição destes como terceiros interessados."

Logo, não há que se falar em anulação do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo. Passo, então, à análise dos aclaratórios opostos por Genial Holding Ltda.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu
o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

No caso, constata-se que o julgamento antecipado da lide foi proferido somente após a prévia intimação das partes para que se manifestassem acerca da necessidade de dilação probatória, oportunidade em que o Recorrente expressamente requereu a produção de prova testemunhal e pericial (id. 326332576).

Portanto, diversamente do entendimento esposado na sentença, entendo configurado o cerceamento de defesa.

A ação de usucapião, sobretudo na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, é eminentemente fática. O núcleo da controvérsia reside na demonstração da posse qualificada (mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
) pelo lapso temporal legalmente exigido.

Trata-se de matéria cuja comprovação,
via de regra
, não se exaure na prova documental. A posse, como fato jurídico, revela-se no mundo empírico por meio de comportamentos, atos de senhorio e exteriorizações concretas de domínio, circunstâncias que reclamam, ordinariamente, produção de prova testemunhal e, quando necessário, prova técnica.

No presente caso, é incontroverso que o Recorrente jamais figurou como proprietário registral da área, portanto, não se trata de matéria passível de análise com a mera análise de títulos registrais do imóvel. Sua pretensão repousa exclusivamente na demonstração da posse ad
usucapionem
, circunstância que reforça a imprescindibilidade da dilação probatória.

Além disso, há evidente controvérsia acerca da própria delimitação da área. O documento apresentado para comprovar a posse pretérita exercida pelo irmão do Recorrente, Sr. José
Rodinei
Pereira Ramos, consubstancia-se em declaração unilateral, na qual afirma ter adquirido área de 93 hectares no ano de 1987, repassando-a ao Apelante em novembro de 1998.

Ocorre que o pedido de usucapião recai sobre área substancialmente diversa, correspondente a 47,0497 hectares.

Tal discrepância dimensional não é detalhe irrelevante, sobretudo porque foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para julgar a ação improcedente. Ao contrário, evidencia a necessidade de levantamento técnico da área rural, mediante prova pericial apta a delimitar com precisão o perímetro efetivamente possuído, verificar eventual sobreposição registral e esclarecer a correspondência entre a área alegadamente transmitida e
aquela objeto
da demanda.

Não bastasse isso, o próprio Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de prova quanto à posse anterior ao ano de 2006, ao mesmo tempo em que indeferiu a produção de prova testemunhal e técnica requerida pela parte autora.

Há, portanto, evidente contradição procedimental: reconhece-se a insuficiência probatória, mas nega-se à parte a oportunidade de supri-la.

Nessa linha de intelecção, ressalto os seguintes julgados:

[...]

Com efeito, o processo civil contemporâneo orienta-se pela primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e pela cooperação processual (art. 6º do CPC), sendo incompatível com tais vetores a prolação de sentença de improcedência fundada em deficiência probatória quando a parte postulou a produção das provas pertinentes.

Nesse sentido, estou convencido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de usucapião quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova testemunhal ou pericial.

Assim, caracterizado o prejuízo processual e a imprescindibilidade da dilação probatória, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução, com produção de prova testemunhal e realização de perícia técnica para levantamento e delimitação da área.
[...]
(grifos nossos).
”

De forma diversa do alegado pela Embargante, restou expressamente consignado no julgado que a produção de prova testemunhal e pericial mostra-se potencialmente apta a modificar as conclusões adotadas na sentença, sobretudo porque o próprio Juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação do exercício da posse em período anterior ao ano de 2006, ao mesmo tempo em que indeferiu a dilação probatória requerida pela parte autora, consistente na produção de prova técnica e testemunhal.

Nesse contexto, evidencia-se que a controvérsia posta nos autos demanda adequada instrução probatória, não sendo possível, em juízo de cognição exauriente, concluir pela inexistência do direito alegado sem oportunizar à parte o exercício pleno do direito à prova, especialmente quando
esta
se revela pertinente e potencialmente influente no deslinde da causa.

Com efeito, a garantia de produção probatória constitui verdadeiro corolário do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), sendo assegurado às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao Magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, vedando-se, contudo, o indeferimento de provas pertinentes e úteis ao esclarecimento da controvérsia, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

Assim, ao reconhecer que a improcedência foi decretada com fundamento na ausência de prova acerca de período essencial à configuração da usucapião, ao mesmo tempo em que houve indeferimento das provas requeridas justamente para esse fim, o acórdão corretamente concluiu pela necessidade de reabertura da instrução processual, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, que orientam o processo civil contemporâneo.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Genial Holding LTDA.

Advirto a parte embargante de que a eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026